Tribunal: TJDFT
Processo: 0748933-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADAS NO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD), AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD) E AO SISTEMA DE RESTRIÇÕES JUDICIAIS SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES (RENAJUD). INSTRUMENTÁRIOS À DISPOSIÇÃO DESTE TRIBUNAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

I. Não merece conhecimento os inéditos pedidos de consulta ao Sistema de Busca de Ativos Judiciais (SISBAJUD), em sua modalidade “teimosinha”, ao Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) e ao Sistema de Registro de Imóveis do Distrito Federal (E-RIDF), dado que não é admissível arguir, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância, matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem.
II. A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade (ou não) de deferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, por meio dos sistemas judiciais informatizados, para a integral satisfação do débito exequendo.
III. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigos 797 e 789, respectivamente).
IV. Nessa temática, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
V. No caso concreto, a última busca de bens por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) ocorreu em julho de 2019. Por seu turno, as últimas diligências efetuadas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), em sua modalidade simples, e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RENAJUD) ocorreram em março de 2021.
VI. O hiato temporal de mais de dois anos constitui critério razoável à realização de nova pesquisa de ativos, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
VII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.